Tribunal: TCU
Processo: 009.205/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2647/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.205/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Doralice Felix Cunha (XXX.773.225-XX); Elizabeth Goncalves Backx Van Buggenhout (XXX.949.457-XX); Elizabeth Marote Loureiro (XXX.432.247-XX); Gleyce Mara Pacheco Ribeiro (XXX.698.731-XX); Helia Ferreira Wanderley (XXX.063.264-XX); Janice Serique Carneiro Backx Van Buggenhout (XXX.380.202-XX); Lysia Goncalves Backx Van Buggenhout (XXX.638.397-XX); Maria Alice de Almeida Ribeiro (XXX.042.787-XX); Maria Irene Landim da Silva (XXX.098.135-XX); Patricia Moraes Pizzolatto Speranza Backx Van Buggenhout (XXX.172.147-XX); Silvia de Almeida Ribeiro (XXX.529.437-XX); Simone de Almeida Ribeiro (XXX.307.027-XX); Sirlene Barbosa Mendes Ribeiro (XXX.078.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.